Tribunal: TJBA
Processo: 8016964-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016964-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: GUSTAVO VILASBOAS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, VINICIUS SOARES MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS DE MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA IDENTIFICAR EVENTUAL ABUSIVIDADE NOS PERCENTUAIS PRATICADOS. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde de autogestão contra decisão que, em ação revisional cumulada com indenizatória, concedeu parcialmente a tutela de urgência para fixar valor provisório da mensalidade do plano de saúde em R$ 749,91(-), impedindo a prática de medidas de cobrança, protesto ou negativação e autorizando o depósito judicial da quantia, até julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que fixou valor provisório da mensalidade ignorou indevidamente a validade dos reajustes contratuais anuais, aplicáveis aos planos de autogestão; (ii) verificar se a tutela de urgência foi concedida sem a demonstração suficiente da probabilidade do direito e da urgência, exigindo, portanto, a sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde de autogestão não se enquadra no conceito de fornecedor para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ, devendo os contratos ser interpretados segundo as normas do Código Civil, em especial os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Os planos de autogestão, por sua natureza, não estão sujeitos aos limites de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, sendo os reajustes pactuados livremente, com base em critérios atuariais e administrativos previstos contratualmente.

A decisão agravada desconsiderou a natureza específica do plano coletivo por autogestão e aplicou de forma indevida índices próprios de planos individuais, fixando valor artificial para a mensalidade sem demonstração de abusividade nos reajustes praticados.

A fixação de valor de mensalidade pelo juízo de origem foi baseada em cognição insuficiente, sem prova inequívoca de abuso, sendo necessária dilação probatória para aferição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Em cognição sumária, típica desse recurso, a ausência de provas, nesse momento processual, de que os cálculos de custos foram excessivamente cobrados além do quanto permitido no contrato, ou acima do necessário para se estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, impedem a concessão da tutela antecipada pretendida pela Autora, pois ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 421; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJDF, Apelação n. 0734214-40.2019.8.07.0001, rel. João Egmont, j. 1/9/2021; TJSC, AI n. 4016061-92.2018.8.24.0000, rel. Luiz Felipe Schuch, j. 10/12/2020; TJBA, AI n. 0018961-81.2017.8.05.0000, rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 22/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016964-43.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO e como agravado GUSTAVO VILASBOAS DE ARAUJO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Ré, revogando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-237